Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700693-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUZA LIMA, LENI FONSECA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: FREDERICO CAMARGOS CUNHA RODOVALHO, CARDAN BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE DE SOUZA LIMA e LENI FONSECA DE SOUZA LIMA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por CARDAN BRASILIA LTDA e FREDERICO CAMARGOS CUNHA RODOVALHO: “Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Outrossim, com o advento do vigente Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção da benesse de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna e a de sua família. Verifico que os réus alegam condição de desemprego, mas deixam de apresentar qualquer elemento indicando a precária manutenção das finanças pessoais e familiar, aliado ao fato de ter residência em região de alto padrão aquisitivo (Águas Claras), circunstâncias que não ratifica a alegada hipossuficiência econômico-financeira, não sendo as despesas discriminadas, comuns a tantos jurisdicionados, suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento das custas na espécie e fazer com que possam litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, ao tempo que não conheço dos Declaratórios de id. 141787122 segundo dição do art. 1.001 do CPC em razão de as diligências direcionadas aos réus sequer deter conteúdo decisório, no particular, por não restar provado nos autos, a partir de elementos documentais e idôneos, que o recolhimento das custas possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte ré e de sua família, INDEFIRO a gratuidade da justiça postulada. Corroborando esse entendimento, colaciono precedentes do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345779, 07049986620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Possuindo a agravante renda elevada, o comprometimento financeiro com o alto padrão de vida não autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça. (Acórdão 1344288, 07038147520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de hipossuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, análise do caso concreto, podendo ser desconstituída quando subsistir nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Na falta de demonstração de que a renda percebida, acima da média, seja insuficiente para manutenção da parte agravante, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343600, 07064155420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intimem-se os réus, por seu procurador, para que promova o recolhimento das custas, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Os Agravantes sustentam (i) que o primeiro está desempregado, não declara imposto de renda, não possui conta bancária ou renda e tem restrição cadastral; (ii) que a segunda se aposentou recentemente e percebe proventos de um salário mínimo; (iii) que não foi apreciado o pedido de pesquisa de contas de sua titularidade via SISBAJUD; (iv) que estão morando com a filha porque no momento não possuem condições de arcar com despesas de moradia; e (v) que a hipossuficiência foi comprovada. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio não é desacreditada pelas provas dos autos e está em consonância com os documentos de IDs 139681175 e 139681176 (autos de origem). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator